Tribunal: TJDFT
Processo: 0738882-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL INDEPENDENTEMENTE DA OITIVA DO RÉU. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. REQUISITO NECESSÁRIO PARA CONCESSÃO DA CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA.
1. O §1o do art. 59 e o seu inciso IX da Lei 8.245/91 condicionam o deferimento de liminar na ação de despejo independente da oitiva da outra parte, em razão de não pagamento, à prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel.
2. É certo que parte da jurisprudência tem afastado a provisão em caso de ser demonstrada a incapacidade financeira do autor e a excessiva onerosidade da medida. Trata-se de posicionamento excepcionalíssimo, sendo imprescindível a comprovação da hipossuficiência do requerente para o afastamento do requisito legal da medida cautelar.
3. No caso concreto, não se mostra verossímil a alegação de onerosidade excessiva do locador, pois a caução não precisa ser necessariamente em dinheiro, sendo que pode ser real. Inclusive, o próprio imóvel locado pode ser ofertado em caução, sem que o agravante seja descapitalizado de recursos em dinheiro.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.